Tribunal: TJBA
Processo: 0303039-46.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303039-46.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PERFIL T & D PRESTADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração
em apelação
. Alegação de omissão quanto à corresponsabilidade de sócia retirante e à aplicação do princípio duty to mitigate the loss. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão de matéria já apreciada. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a validade da cédula de crédito bancário e afastou alegações de simulação e má-fé contratual. Os embargantes apontaram omissão do julgado quanto à corresponsabilidade da sócia retirante com base no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, e quanto à aplicação do princípio do
duty to mitigate the loss
.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da corresponsabilidade da sócia retirante prevista no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil; (ii) determinar se restou omissa a apreciação da aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, à luz do art. 187 do Código Civil e do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido enfrentou de forma implícita e suficiente a tese da corresponsabilidade da sócia retirante, ao concluir pela inexistência de má-fé ou simulação no contrato firmado e pela regularidade da obrigação assumida pela parte apelante.

4. A invocação do
duty to mitigate the loss
revela-se inadequada no caso concreto, pois não houve violação de deveres anexos ao contrato por parte da credora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente motivação suficiente para a conclusão adotada, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0303039-46.2015.8.05.0274
, em que é
embargante
a

PERFIL T & D PRESTADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME e outros

e embargado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.